Tribunal: TJMT
Processo: 1020400-98.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020400-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (ADVOGADO), DANIEL PELEGRIN - CPF: 786.486.458-91 (AGRAVANTE), JOSE LUIS CAMILOTTI - CPF: 002.771.468-36 (AGRAVADO), SEBASTIAO PEDRO BARALDI - CPF: 039.116.508-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CEDENIRA APARECIDA DE ANDRADE BARALDI - CPF: 213.883.998-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZDALVA TEIXEIRA MORAES - CPF: 302.072.231-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONEL DA CUNHA MORAES - CPF: 036.648.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA BARALDI DEZIDERIO - CPF: 213.884.048-42 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI DEZIDERIO - CPF: 022.512.458-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MURILO INOCENTE MESSIAS - CPF: 803.067.641-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DA AVERBAÇÃO DE IMÓVEL ÀS MARGENS DA MATRÍCULA – REQUISITOS PRESENTES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA (ART.300 DO CPC) - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumpridos os requisitos elencados no art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 1ª Vara de Porto Alegre do Norte (MT) que, em Embargos de Terceiro, deferiu a tutela de urgência para suspender a averbação do imóvel com matrícula n. 1.280 do CRI daquela comarca, determinada nos autos n. 1001843-22.2020.8.11.0059.

O agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Aduz que a averbação pretendida reforça o princípio da segurança jurídica e a eficácia dos atos normativos, e que a sua suspensão deixa o bem disponível para transferência a terceiros, o que pode lhe trazer prejuízo.

Tutela recursal indeferida (ID. 230248651 - pág. 01/03).

Contraminuta no ID. 234827184 - pág. 01/05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado opôs Embargos de Terceiro em que alega que no dia 10-5-2021, mediante aditivo, assumiu os direitos e deveres de Leonel da Cunha (comprador), estabelecidos no Contrato de Compra e Venda celebrado com Fabricio de Barros Nicoletti (vendedor), cujo objeto é o imóvel denominado Fazenda Bacaba, matrícula n. 1.280, 1º Serviço Registral de Porto Alegre do Norte (MT), por R$ 10.173.600,00, com correção pelo preço da soja, para pagamento em 15-5-2022 (R$ 2.543.400,00); 15-5-2023 (R$2.543.400,00; 15-5-2024 (R$2.543.400,00), e 15-5-2025 (R$2.543.400,00).

Anexou aos autos comprovante de transferência bancária (TED) feita em 3-5-2022 no valor de R$2.668.887,60, proveniente de conta do SICREDI de titularidade de Diego José
Iosimuta

Camilotti
, para Leonel da Cunha Moraes; recibo no mesmo montante, no qual consta como pagador o agravado e como recebedores Leonel da Cunha Moraes e
Luzdalva

Texeira
Moraes; recibo de 10-5-2023 de pagamento de R$1.705.943,10 do agravado para Leonel da Cunha Moraes e
Luzdalva

Texeira
Moraes; recibo e multa de ITR em nome de Leonel da Cunha Moraes, exercícios 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, e Certidão de Inteiro Teor da matrícula n. 1.280.

Afirma que a averbação o impede de exercer sua atividade no local em virtude da exorbitância da quantia averbada na matrícula.

Diz também que recebeu a posse em 10-5-2021, que age de boa-fé e que adotou todas as medidas necessárias antes de concretizar o negócio, de forma que deve ser assegurado o seu direito.

Na primeira instância foi definido o seguinte:

“(...)

No caso em tela, a proteção possessória almejada pelo(a) embargante tem por fundamento ameaça à posse (averbação premonitória nos autos 1001843-22.2020.8.11.0059) do imóvel “Fazenda Bacaba-Matrícula nº 1280, Livro 02, Ficha 02, do CRI de Porto Alegre do Norte-MT, localizada no município de Cana Brava do Norte-MT com área total de 1.569,9143 hectares, que, segundo alegado na Inicial, foi adquirido por ele por meio do Aditivo Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda e Imóvel Rural, em 10/5/2021.

Diante do panorama apresentado, visualizado sob a ótica de um juízo de cognição sumária, tenho que os elementos de convicção até então produzidos pelo(a) embargante, autorizam a concessão da liminar pretendida, na medida em que a petição
encontra-se
instruída com documentos que comprovam sumariamente a posse ou domínio do
autor, bem como, sua qualidade de terceiro. [....]

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a averbação do imóvel matriculado sob o n. 1.280 do CRI de Porto Alegre do Norte-MT, determinada nos autos de n.º 1001843- 22.2020.8.11.0059”.

A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

O agravante/embargado ajuizou a Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Cobrança de Multa Contratual e Tutela de Urgência contra Sebastião Pedro
Baraldi
,
Cedenira
Aparecida de Andrade
Baraldi
, Marta
Baraldi

Dezidério
e Vanderlei
Dezidério
sob o argumento de que
em 29-1-2008
adquiriu deles
um imóvel rural de 605 ha, denominado Fazenda Promessa I, na Gleba Rancho do Ipê, município de Canabrava do Norte (MT), área a ser destacada da matrícula n. 4.260, do CRI de São Félix do Araguaia (MT), atual matrícula n. 352 do CRI de Porto Alegre do Norte (MT), e que se encontra na sua posse mansa e pacífica desde a celebração do Contrato.

Ressalta que os réus revenderam as terras para terceira pessoa, que o teria procurado (o autor) para desocupá-las, e inclusive retirou as placas de identificação que lá existiam, fatos que motivaram a propositura da Ação de Manutenção de Posse n. 56-24.2010.8.11.0059, julgada improcedente.

O autor desta
Ação de Restituição de Quantia Paga
pleiteou em liminar a indisponibilidade do imóvel com
matrícula n. 1.280 do CRI
desta Comarca
em nome dos réus Leonel da Cunha Moraes e
Luzdalva
Teixeira Moraes, anuentes da Compra e Venda em questão.

A medida foi deferida apenas parcialmente, para determinar a averbação da presente lide na matrícula n. 1.280 do CRI de Porto Alegre do Norte, sob pena de prejudicar os anuentes da mencionada avença, sobretudo em virtude da desproporção entre o tamanho da área negociada com os réus vendedores (605 ha) e o da propriedade pertencente aos réus anuentes Leonel e
Luzdalva
(4.106,5609
ha
).

A essa decisão o ora agravado opôs Embargos de Terceiro e obteve liminarmente a suspensão da referida averbação.

Não obstante tratar-se de providência acautelatória, e não constritiva, que tem a
finalidade de dar conhecimento a terceiros da existência de Ação, a averbação ora em análise poderia gerar prejuízo para o embargante/agravado, visto que, como asseverou o Juízo da causa,
“
há desproporção relevante entre o tamanho da área negociada referente à
Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Cobrança de Multa Contratual
(605 ha) e o da propriedade dos requeridos anuentes LEONEL e LUZDALVA (4.106,5609 ha), o que poderia impedir qualquer negociação que a eles interessasse”.

Sobre a matéria:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXISTÊNCIA DE BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA DO JUÍZO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EXCESSIVA – LEVANTAMENTO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o disposto no art. 828, § 2º, do CPC, “Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados.”. Constatado que o bem ofertado em garantia, ao menos a princípio, cobre o valor da dívida, a conduta da exequente/agravante de registrar a ação em todos os bens móveis e imóveis dos agravados se mostra excessiva, pois impõe a eles gravame desproporcional
”.

(TJMT - AI
10045330220238110000, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgamento em 14-6-2023, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação em 17-6-2023).

Assim, cumpridos os pressupostos exigidos para ao deferimento da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024